Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732697-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUZA MAZALI - OFICINA DO BANHO - EPP AGRAVADO: DIEGO AGUIAR JACOB, JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEDU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora